Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
D E C I S Ã O Retornaram os autos após interposição de agravo interno (ID 35043680) contra a decisão de ID 34862441 que indeferiu a liminar recursal, denegando o efeito suspensivo à decisão agravada. Na ocasião (ID 34862441), indeferi o efeito suspensivo por entender “não caracterizado o necessário perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que apenas a demora no julgamento da demanda, conforme alegado pelo agravante, não é motivo suficiente para justificar a excepcional antecipação da tutela recursal requerida.” Em seu agravo interno (ID 35043680) o agravante argumentou, em síntese, que deve ser conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento pois a probabilidade do direito estaria na falta de condições financeiras de arcar com os honorários periciais, ainda que na metade do valor, e o risco ao resultado útil do processo se encontraria no perigo da perícia não ser realizada caso o agravante não recolha os honorários no prazo estabelecido, o que, em tese, prejudicaria o seu direito alegado, visto que esse depende da produção de prova pericial. Ao fim, em juízo de retratação, pede a reforma da decisão agravada e a concessão da tutela de urgência recursal, deferindo a gratuidade de justiça ao agravante em relação a todos os atos processuais, em especial a perícia requerida. Subsidiariamente, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao agravo a fim de que a eficácia da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau seja suspensa até o julgamento final do presente recurso. Contrarrazões do agravado no ID 36178449. Decido. Nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, após intimar a parte agravada para responder ao agravo interno, o relator pode se retratar ou levar os autos ao julgamento do órgão colegiado. Analisando o feito com mais acurácia, entendo ser o caso de retratação. Consta dos autos de origem que o agravante é mestre de obras autônomo e aufere renda média mensal de R$ 3.070,03 (ID 112367296 e 108381219 daqueles autos), e que o valor designado para o agravante recolher a título de honorários periciais é de 50% do valor total, isto é, R$ 3.150,00 (ID 120669423 e 106974639 daqueles autos). Ora, o valor a ser recolhido pelo agravante é maior ao que ele aufere mensalmente. Assim, parece evidente que o agravante não possui condições financeiras de arcar com tal quantia à vista, sem prejuízo do sustento de si e de sua família. Outrossim, no tocante ao risco do resultado útil do processo, vejo que tal requisito se encontra na possibilidade de não ser produzida a prova pericial caso o agravante não recolha os honorários devidos e não seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, segundo se verifica da decisão de ID 124973065, penúltimo parágrafo, dos autos de origem. Assim, em uma análise perfunctória dos autos, e na estreita via recursal do agravo de instrumento, entendo que a medida mais adequada nesta fase processual é o deferindo do pedido de efeito suspensivo ao recurso até que seja proferida decisão final. Ante o exposto, em juízo de retratação realizado nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO para, reformando a decisão de ID 34862441, conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de que a eficácia da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau seja suspensa até o julgamento final do presente recurso. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o exame de mérito do agravo de instrumento de ID 34820365. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora